Tribunal: TJMT
Processo: 0002175-59.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002175-59.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILBERTO ALEX DA SILVA - CPF: 621.231.811-53 (APELANTE), JAQUELINE MARTIOLLE VIANA - CPF: 861.542.571-04 (APELANTE), JOEL MOURA DE SOUZA - CPF: 164.939.661-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE MARTIOLLE VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO - PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – RÉUS COM DIVERSAS OCORRÊNCIAS PELA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS – PRECEDENTES - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE
FURTO

FAMÉLICO
– INVIABILIDADE – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da condição econômica da vítima, circunstâncias do crime, ofensividade, reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A reiteração delitiva demonstra a propensão à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade do agente, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

“
O reconhecimento do furto famélico demanda a existência de provas que o agente subtraiu gêneros alimentícios para saciar a fome, em situação de extrema necessidade”.
(N.U 0002697-70.2014.8.11.0050, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002175-59.2018.8.11.0064

APELANTE: GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE MARTIOLLE VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta por
GILBERTO ALEX DA SILVA e JAQUELINE MARTIOLLE VIANA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 2175-59.2018.811.0064, Id. 669537, condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, fixando a pena do primeiro em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e a segunda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época.

Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade dos réus por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, Id. 63367481.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes, ante a atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância ou pelo estado de necessidade, Id. 63367490.

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida, Id. 63367492.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente apelo, Id. 65178490.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE MARTIOLLE VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Malgrado a comprovação da autoria e da materialidade, a defesa tenta desconstituir a sentença, com base no fundamento da atipicidade da conduta, alegando que o delito teria sido cometido em estado de necessidade por se tratarem os réus de pessoas miseráveis, além de o valor dos bens subtraídos indicarem a mínima ofensividade da conduta dos agentes, motivo pelo qual pleiteia a aplicação do princípio da insignificância.

Sem razão à defesa.

Conforme sabido, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes”.
(AgRg no AREsp 1058284/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 23/08/2017).

No caso dos autos, o prejuízo correspondeu à monta de R$180,00 (cento e oitenta reais), conforme consta no Auto de Avaliação, Id. 63366481, valor que ultrapassa os 10% (dez por cento) do salário mínimo, que à época dos fatos era R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Ademais, os apelantes ostentam várias ocorrências pelo mesmo delito patrimonial, impedindo, desse modo, o reconhecimento do aludido princípio, já que demonstram a propensão dos réus à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade dos agentes impossibilitando a adoção do princípio da insignificância.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.” (HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

Quanto a tese acerca da excludente de ilicitude do estado de necessidade, como sabido, para o seu reconhecimento, é impescindível a comprovação de que os agentes estariam em situação extrema e sem poder agir de maneira diversa.

Dessa maneira, não basta a simples alegação de que os acusados estavam desempregados, além de serem viciados em entorpecentes.

Ao revés, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “
O reconhecimento do furto famélico demanda a existência de provas que o agente subtraiu gêneros alimentícios para saciar a fome, em situação de extrema necessidade”. (N.U 0002697-70.2014.8.11.0050, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Fato é que a tese apresentada deve ser repelida pela própria informação prestada pela corré e companheira de Gilberto Alex da Silva, Jaqueline Martiolle Viana, ao declarar uma renda mensal de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), não se enquadrando a questão, em estado de necessidade.

Desse modo, a ausência de provas de que os recorrentes encontravam-se em situação extremada, que não lhes possibilitava agir de outro modo, impede o acolhimento do pedido defensivo.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020